Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PAGAMENTO DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA PERFECTIBILIZADA. ART. 85, § 3o, do CPC.
I – Caso em exame
1. A ação – Embargos à execução fiscal embasada em três Certidões de Dívida Ativa de débitos oriundos de ICMS não recolhido.
2. Decisão anterior – a sentença extinguiu o processo sem exame do mérito por perda superveniente do interesse, e não houve condenação do embargante em honorários advocatícios.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios na extinção dos embargos à execução sem exame do mérito, por perda do interesse.
III – Razões de decidir
4. Os embargos à execução foram extintos, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, tendo em vista a extinção da execução fiscal, em razão do pagamento e do cancelamento da CDA, art. 924, inc. II, do CPC e art. 26 da LEF.
5. Nos embargos em exame, consoante o princípio da causalidade, art. 85, § 10, do CPC, cabe aos embargantes-executados arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que motivaram a propositura dos embargos.
6. Nas demandas que envolvem a Fazenda Pública, seja na posição de vencedora ou vencida, os honorários sucumbenciais devem ser fixados observado o escalonamento definido no art. 85, §3o, do CPC. Norma especial disciplinada no Código de Processo Civil, que prioriza princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.